Tribunal: TJDFT
Processo: 0756705-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756705-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Elton Tomaz de Magalhães em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, com vistas à rescisão do v. acórdão no 1.880.764 prolatado pela eg. 2a Turma Cível, com fulcro no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movida pelo Autor, cuja ementa assim dispõe: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. O acolhimento ainda que parcial da impugnação [ao cumprimento de sentença] gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 4. Apelação provida.” (Acórdão 1880764, 0719100-43.2019.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) O pleito rescisório fundamenta-se na alegação de violação manifesta à norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC/15). Na exordial (ID 79856859), sustenta que o acórdão impugnado o condenou ao pagamento de honorários, mesmo sendo ele terceiro estranho à lide. Afirma que, “era apenas o representante processual, passa a tratá-lo como se fosse a própria parte, impondo-lhe uma condenação pessoal. Trata-se da mais cristalina hipótese de erro de fato, pois a decisão admitiu um fato inexistente (a condição de "parte" do advogado) e desconsiderou um fato efetivamente ocorrido e documentado no próprio relatório (a condição de mero mandatário).”. Requer a concessão da justiça gratuita, bem como a tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença e do acórdão rescindendo até o julgamento final da ação. Determinada a emenda da inicial, para que o Autor esclarecesse a causa de pedir, demonstrando a ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato aptos, em tese, a amparar a rescisão do julgado, conforme exigência do art. 966, V e VIII, do CPC/15 (ID 80053542). Em resposta, o Autor apresentou emenda (ID 80088790), na qual afirma que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719100-43.2019.8.07.0007, iniciado pela GEAP contra o cliente do Autor, Sr. Jorge Costa do Nascimento, de forma teratológica foi incluído no polo passivo, o que se observa no Acórdão no. 1.880.764 (ID 64811054), no qual foi condenado pessoalmente. Sustenta que “o Processo B (Irrelevante para esta rescisória): Trata-se de um cumprimento de sentença autônomo, iniciado pelo Autor para cobrar honorários que lhe eram devidos em outra fase processual (acórdão n.o 1.621.767). A discussão sobre ‘excesso de execução’ mencionada no despacho ocorreu neste outro processo e não guarda qualquer relação com a condenação pessoal imposta ao Autor no Processo A.”. É o relatório. Decido. O Autor postula a assistência judiciária gratuita na inicial, motivo pelo qual não recolheu as custas iniciais. Consoante relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Elton Tomaz de Magalhães, fundada em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, CPC/15), em face de acórdão proferido pela eg. 2a Turma Cível (no 1880764) nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719100-43.2019.8.07.0007, com fulcro no art. 966, inciso V e VIII, do CPC/15. A Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, objetivo primordial da coisa julgada. Dessa maneira, os pressupostos da demanda rescisória devem ser observados com rigor, sob consequência de se transformar em outra espécie recursal ordinária na tentativa de reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. E, para que seja admitida, deve se fazer presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC/15, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Segundo entendimento do c. STJ, "essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente" (AgInt no AREsp n. 2.044.279/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). A afirmação do Autor de que foi condenado pessoalmente ao pagamento de honorários no acórdão atacado não se sustenta. O julgado, em momento algum, fez referência ao nome do Autor. Ainda que o correto fosse, de fato, indicar no polo ativo o Autor que, ao executar pessoalmente os honorários advocatícios fixados no acórdão no 1.621767 (autos n.o 0719100-43.2019.8.07.0007, IDs 141586232 e 14846861, na origem), foi condenado a pagar honorários sobre o excesso (acórdão no 1880764), o acórdão impugnado não mencionou o nome do Autor. A despeito do esforço argumentativo, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, mostrando-se inepta a petição inicial, na medida em que, nem em tese, é possível vislumbrar as hipóteses que autorizam o manejo da rescisória. Com efeito, conforme entendimento assente no c. STJ, "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021). A conduta do Autor beira a deslealdade processual, o que, inclusive, foi reconhecido pela d. magistrada nos autos de referência, cujos fundamentos são reproduzidos a seguir: “Reafirmo que o acordão em que foram fixados a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorreu do reconhecimento do excesso de execução em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, promovidos pelo advogado Elton Tomaz. Pela leitura dos autos observa-se que a menção ao nome de Jorge Costa do Nascimento deveu-se pelo fato de que era a parte a quem o Dr. Elton patrocinava no processo principal. Assim, a indicação do nome do cliente deveu-se pelo próprio cadastramento do processo inicial, mas não há qualquer dúvida de que o bem jurídico discutido no agravo pertencia exclusivamente ao advogado, isto é, a discussão girou em torno exclusivamente sobre o excesso no cumprimento dos honorários. Portanto, o advogado Elton age de forma reprovável ao tentar fazer recair o pagamento da verba a seu cliente. Logicamente, se houve erro na indicação do nome de seu cliente no acórdão, por uma questão de ética, ele deveria ser o primeiro a suscitar o vício. É impensável que o Dr. Elton queira pretender fazer o seu cliente suportar o pagamento de despesas decorrentes de atos praticados na defesa de seu interesse pessoal. Ainda assim, no caso, observa-se nítido conflito de interesses, porquanto ele age, nesse momento, de forma a prejudicar aquele que, em confiança, lhe outorgou poderes de representação. Repiso que ao tempo da prolação do acordão, o crédito de titularidade do cliente Jorge já havia se esgotado por completo, e a tramitação do feito prosseguiu-se apenas para a discussão sobre os honorários sucumbenciais. Não raro as referidas pretensões são formuladas em nome das partes originárias, contudo, isso não as torna responsáveis pelo pagamento de eventuais encargos, notadamente quanto os interesses em discussão são exclusivos dos advogados que atuaram no processo. Diante disso, reiterando a decisão já proferida em Id. 229926940, mantenho o presente cumprimento de sentença. Advirto o devedor que a reiteração da manifestação, já analisada por duas vezes, ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV, do CPC, no percentual de 20% do valor atualizado do débito.” (grifamos) Frise-se que o Autor, supostamente condenado de forma indevida ao pagamento de honorários, sequer opôs embargos de declaração em face do acórdão ora impugnado (ID 205533824, na origem). Nesse sentido, conclui-se que os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pelo Autor não configuram as hipóteses descritas no art. 966, V e VIII, do CPC/15, sendo nítido, portanto, o intento dele de se exonerar da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, o manejo da ação rescisória, com apoio no art. 966, V, do CPC/15, exige a exposição de “violação a dispositivo de lei, revelando-se meio inadequado para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos, ou, ainda, para o reexame das provas produzidas.” (AgInt no REsp n. 2.194.276/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 313, III, c/c art. 968, § 3o, ambos de CPC/15. Por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator